Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA SALÁRIO. CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da insuficiência do conjunto probatório formado até então, que exige a instrução do feito para análise detalhada pelo d. Juízo a quo após a formação do contraditório, e da ausência de demonstração da urgência da medida pleiteada, inviável a suspensão dos descontos realizados na conta do Recorrente a título de pagamento de empréstimos por ele contraídos.
2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela requerida, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.